Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740568-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: JUCILEIDE DO NASCIMENTO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0701204-96.2024.8.07.0011, que entendeu pela desistência da perícia. Despacho de ID 76537187 intimou a parte agravante sobre manutenção de interesse, tendo ela peticionado no ID 76932162 informando a perda do interesse. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 15 de outubro de 2025 14:26:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador